Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720719-89.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, BRUNA GOMES GUIMARÃES, LUIZA VIDAL PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS FREDERICO MARTINS, ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VÍNCULO DE CONVÊNIO ENCERRADO. RESPONSABILIDADE DE UMA DAS RÉS AFASTADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO. ÂNIMO DE NOVAR. NÃO CONSTATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA DIFERIDA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. CONVÊNIO. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DATA DA CONTRATAÇÃO. BENEFÍCIO EFETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES. DÍVIDA EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do CPC/15, “As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”. Não demonstrada devidamente pela parte a impossibilidade de acesso anterior às informações, nem tendo justificado o motivo de força maior para não ter proposto a questão no momento oportuno perante o Juízo de origem, não se conhece da matéria apenas em sede recursal. 2. Comprovado que as compras de moeda estrangeira foram realizadas em datas posteriores ao término da vigência do Convênio de Correspondente Cambiário com a Quarta Ré, afasta-se a responsabilidade dela por suposta ilegalidade no negócio jurídico, uma vez que não integrava a cadeia de prestação dos serviços contratados pelos consumidores. 3. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita quando não se constata que tenha havido decisão diversa do pedido inicial. 4. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas no feito, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de outras provas na hipótese dos autos. 5. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 6. Constatada a pertinência subjetiva entre a Segunda Ré e a relação jurídica debatida no feito, porquanto as compras de moeda estrangeira foram realizadas durante a vigência do Convênio de Correspondente Cambiário com ela, essa é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 7. A novação pressupõe a inequívoca intenção das partes em substituir uma obrigação por outra. Inexistindo o ânimo de novar, “a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira” (artigo 361 do Código Civil). No caso, não se extrai qualquer indicativo da intenção das partes de extinguir a obrigação anterior, constante dos contratos de câmbio, não sendo possível falar que havia ânimo de novar. 8. Os artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, contemplam a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, sendo, portanto, prescindível a prova de culpa para que o fornecedor seja responsabilizado pelo dano causado, bastando a configuração do defeito do produto ou serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles. 9. A cláusula contratual que estabelece a prestação de contas diária entre a corresponde e a contratante permite concluir que a instituição financeira beneficiada pelos pagamentos dos consumidores foi aquela cujo convênio estava vigente na data em que os Autores efetivamente compraram as moedas. 10. Na data em que os consumidores contrataram, era a instituição financeira com vínculo ativo que respaldava a atividade cambial realizada pela correspondente, inclusive sob os critérios da exclusividade e ampla publicidade, contratualmente estabelecidos. 11. Diante das circunstâncias delineadas no feito, impõe-se concluir que a Segunda Ré possui responsabilidade solidária pelo fornecimento e inadimplemento do serviço cambial contratado pelos Autores, não sendo, assim, oponível aos consumidores a alegada nulidade do negócio jurídico em razão da efetivação de operação cambial não autorizada pelo Banco Central, que também esbarra no dever de informação imposto no artigo 6o, inciso III, do CDC, bem como na obrigação de fiscalização que recai sobre a Corretora de Câmbio quanto à atuação das correspondentes cambiárias, na forma do artigo 4o da Resolução 3.954 do BACEN. 12. O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária”. Precedentes. 13. Apelação da Quarta Ré conhecida e provida. Apelação da Segunda Ré conhecida em parte e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, alegando a nulidade do negócio jurídico firmando em desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do CC, aduzindo que, mesmo reconhecendo a nulidade do contrato celebrado pela recorrida e pela empresa IEX, a decisão resistida entendeu pela validade e eficácia do instrumento perante terceiros e reconheceu a responsabilidade da mandante, em que pese a mandatária tenha agido em flagrante descompasso com o mandato que lhe fora outorgado. Assevera que a existência de vínculo contratual não é suficiente para fazer presumir que toda e qualquer operação realizada pela correspondente se dá sob responsabilidade da corretora União Alternativa, ora recorrente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XXXII, e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da CF, alegando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, bem como afronta ao princípio da hierarquia das normas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID Num. 35924399 - Pág. 17). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Diante desse panorama, impõe-se concluir que a Ré/Apelante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. possui responsabilidade solidária (não subsidiária, como sustenta) pelo fornecimento e inadimplemento do serviço cambial contratado pelos Autores, não sendo, assim, oponível aos consumidores a alegada nulidade do negócio jurídico em razão da efetivação de operação cambial não autorizada pelo Banco Central, que também esbarra no dever de informação imposto no artigo 6o, inciso III, do CDC (“Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”), bem como na obrigação de fiscalização que recai sobre a Corretora de Câmbio quanto à atuação das correspondentes cambiárias, na forma do artigo 4o da Resolução 3.954 do BACEN (‘Art. 4o A instituição contratante, para celebração ou renovação de contrato de correspondente, deve verificar a existência de fatos que, a seu critério, desabonem a entidade contratada ou seus administradores, estabelecendo medidas de caráter preventivo e corretivo a serem adotadas na hipótese de constatação, a qualquer tempo, desses fatos, abrangendo, inclusive, a suspensão do atendimento prestado ao público e o encerramento do contrato’).” (ID Num. 33036332 - Pág. 14). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, incisos II, XXXII, e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017